Tribunal: TJMT
Processo: 1002481-57.2024.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002481-57.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JECONIAS CAETANO - CPF: 279.781.128-37 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu Ação de Obrigação de Fazer diante do falecimento do autor no curso do processo, sem resolução de mérito, com condenação do ente estatal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(I) saber se o Juízo de origem era competente para o julgamento da causa, à luz do valor atribuído à ação e da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;

(II)

se cabe a suspensão do feito em razão de IRDR pendente sobre o critério de fixação de honorários nas ações da saúde pendente de julgamento.

(III) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em demandas que tratam do direito fundamental à saúde, diante do Tema repetitivo n. 1.313, do STJ.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de incompetência absoluta do juízo de origem não merece prosperar, pois o valor da causa em demandas de saúde tem caráter estimativo, não vinculando de forma absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4.

A suspensão do feito em razão de IRDR pendente revela-se descabida, tendo em vista que a controvérsia já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313, com caráter vinculante.

5.

O arbitramento dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.313, considerando a natureza da causa, a complexidade moderada da demanda e a atuação do patrono do autor.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas no tocante à fixação dos honorários advocatícios, que são arbitrados, por equidade, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. É inaplicável a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor da causa, ainda que estimativo, revele complexidade ou envolva direito fundamental à saúde.”

“2. Os honorários advocatícios em ações que versem sobre judicialização da saúde devem ser fixados por equidade, em razão da natureza inestimável do direito tutelado, conforme estabelecido no Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 292, I; 485, VI; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), Relª
Min. Maria Thereza de Assis Moura,
1ª Seção, j. 11.06.2025; TJMT,
N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, Rel. Jones Gattass Dias, j. em 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
, que,

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Jeconias Caetano, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, em virtude do falecimento do autor.

Ademais, condenou o ente estatal ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (id. 310829887).

O Estado Apelante, sustenta, em preliminar (1) a incompetência do Juízo de origem e a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do suposto valor inferior a 60 salários mínimos, por excesso do valor da causa; e (2) a necessidade de suspensão do processo, ante a pendência de julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que trata dos critérios para arbitramento de honorários na judicialização da saúde.

No mérito, aduz, em síntese, que o direito à saúde possui natureza inestimável, o que autorizaria, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, a fixação de honorários por equidade, e não com base em percentuais legais.

Alega que o arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da causa ensejaria enriquecimento sem causa e violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dado o alegado baixo grau de complexidade da causa e a celeridade do seu trâmite.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para suspender o feito até o julgamento do referido IRDR, bem como o reconhecimento da nulidade da sentença, por incompetência absoluta do Juízo de origem, com o consequente afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sugerindo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Em último caso, requer que a verba honorária seja fixada conforme o proveito econômico efetivamente obtido na demanda, no valor de R$ 1.595,00 (mil quinhentos e noventa e cinco reais) (id. 310829895).

O Apelado informou que não contrarrazoou porque é incabível recurso contra sentença extintiva em razão de falecimento do autor (id. 175289257 – autos de origem).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer subscrito pela Drª. Naume Denise Nunes Rocha Muller, Procuradora de Justiça, pela não intervenção no feito, por se tratar de controvérsia de natureza patrimonial e individual disponível, o que afasta hipótese de atuação ministerial obrigatória (id. 312956890).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação em epígrafe, a qual extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual decorrente do falecimento do autor.

A Ação de Obrigação de Fazer visa compelir o Estado de Mato Grosso a providenciar, com urgência, a transferência do autor Jeconias Caetano, diagnosticado com acidente vascular cerebral (CID I64), para hospital com unidade de terapia intensiva e suporte neurológico, a fim de assegurar o tratamento adequado e demais procedimentos indispensáveis à preservação de sua vida, sob pena de bloqueio de verbas e multa em caso de descumprimento. Atribui à causa o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).

Durante a tramitação da ação, o autor veio a óbito, razão pela qual o juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o feito, nos seguintes termos:

“[...]Vistos,

Trata-se de
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA
proposta por
JECONIAS CAETANO
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO.
Partes qualificadas no feito.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora faleceu no dia 20/05/2024, e seu procurador pugna pela extinção do feito, diante da perda superveniente do objeto da ação.

Tratando-se de ação personalíssima, o falecimento do autor impõe a extinção do feito, mormente quando a ação possui, como causa única e exclusiva, o fornecimento de tratamento. [...]

Sendo assim, a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI e IX, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VI, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 90, do CPC, uma vez que deu causa à instauração do processo.
[...]
”
(id. 310829887)

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual recorre da sentença, aduzindo, em preliminar, que o
Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para analisar a causa, porque há excesso no valor atribuído à causa, e a necessidade de suspensão do processo em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000. No mérito, defende que os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, por se tratar de causa simples e de baixo valor, sendo desproporcional o arbitramento em 10% sobre o valor da causa.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1

. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Quanto à preliminar de incompetência da Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, suscitada em razão do valor da causa e da alegada competência do Juizado Especial, não merece acolhimento.

No caso em exame, observa-se que a alegação de incompetência, formulada pelo Estado de Mato Grosso, apresenta-se de forma genérica, lastreada exclusivamente na crítica ao valor atribuído à causa.

A Lei n. 12.153/2009, que rege o Juizado Especial da Fazenda Pública, fixa como critério objetivo o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos para a fixação de sua competência, sendo este o limite cuja ultrapassagem atrai a jurisdição da Vara Cível.

Sabe-se que, nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo demandante, incluindo-se todos os pedidos formulados na exordial, ainda que cumulativos, inclusive o de indenização por danos morais.

Contudo, o referido critério objetivo admite relativização como no caso de demanda cujo objeto é a efetivação do direito fundamental à saúde, cuja pretensão tem por natureza valor inestimável.

Nesse sentido, é firme o entendimento de que, nas ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução nº 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, vedada a aplicação do § 8º-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Resolução nº 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 292, § 3º, e 927, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI nº 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022.

(N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

1.2. DA SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DO IRDR

A alegação de suspensão do feito, formulada com base no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1255 do STF, revela-se umbilicalmente ligada ao mérito recursal, razão pela qual será oportunamente examinada no contexto da análise sobre o critério de fixação da verba honorária.

2. DO MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

O Juízo de origem fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 90 do CPC.

Cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável. Logo, não é caso de suspensão do feito por força de IRDR deste Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de incompetência do juízo e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025